Tribunal: TJSP
Processo: 1005875-77.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Município de Campinas – ISSQN - Alegação da contribuinte de que firmou contrato de prestação de serviço e que acabou sendo tributada pelo Município do tomador do serviço em que pese esteja sua sede social, a título de ISSQN, estar localizada em Piracicaba, o que teria configurado indevida tributação – Alegação, ademais, de que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Município de Campinas – ISSQN - Alegação da contribuinte de que firmou contrato de prestação de serviço e que acabou sendo tributada pelo Município do tomador do serviço em que pese esteja sua sede social, a título de ISSQN, estar localizada em Piracicaba, o que teria configurado indevida tributação – Alegação, ademais, de que a ausência de Cadastro de Prestadores de Outros Municípios – CPOM, não autoriza a retenção do imposto, requerendo a repetição do indébito – Sentença de procedência – Municipalidade que apelou sustentando incompetência absoluta do juízo de origem – Acolhimento – Valor da causa que não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual está devidamente instalado no município – Inteligência do artigo 2o e §4o da Lei no 12.153/2009 - Sentença anulada com determinação de remessa dos autos para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública - RECURSO PROVIDO.